Tribunal: TJES
Processo: 5003398-62.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003398-62.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DAS DORES LEANDRO e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REQUER QUE SEJA MODIFICADO O JULGADO, CONCLUINDO QUE HOUVE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO EMBARGADO, GERADOR DE DANO MORAL, DEVENDO SER RESTABELECIDA A SENTENÇA DE PISO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. NÃO ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEM QUALQUER OMISSÃO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.